Tribunal: TJES
Processo: 0000201-59.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Adicional de Produtividade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000201-59.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO LYRIO GARONE

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL.
NATUREZA PROPTER LABOREM.
EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO NÃO CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL. INCORPORAÇÃO

AOS PROVENTOS DOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Nos moldes constitucionais,
o pagamento de adicional ou prêmio de produtividade relaciona-se com o desempenho de atividades destinadas à concretização do princípio da eficiência. (artigo 37,
caput
, da Constituição Federal
e
artigo 38, § 6º, da Constituição do Estado do Espírito Santo)
.

2.

A
gratificação de produtividade visa a estimular a concretização do primeiro aspecto do princípio da eficiência, na medida em que configura uma bonificação a ser paga ao servidor público que, segundo critérios legalmente fixados, desempenha as atribuições inerentes ao cargo que ocupa, de forma eficiente.

3. O
pagamento da gratificação de produtividade deve estar atrelado ao atingimento, pelo servidor público, de um nível de produtividade na prestação de serviços considerado eficiente, segundo critérios específicos e objetivos fixados pela lei. Relaciona-se, portanto, ao desempenho funcional do servidor público, que deve ser avaliado durante determinado período de tempo.

4. Evidenciada a natureza

propter laborem
e
pro labore faciendo

da vantagem pecuniária em exame, que é
paga em caráter
precário/transitório
, e
destituída de generalidade e linearidade
,
mostra-se incabível a sua incorporação
aos proventos do
Impetrante
, não obstante estar assegurado ao mesmo o direito a integralidade e paridade, decorrente da aposentadoria anterior à EC 20/
1998.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000201-59.2020.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE :
FABIO LYRIO GARONE

RECORRIDA :
INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

MAGISTRADO :
JORGE LUIZ RAMOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à natureza d
a gratificação
de produtividade,
regulamentada pela
Lei 4.698/2009,
do Município de Cariacica, e favor dos agentes fiscais e demais servidores em exercício na Secretaria Municipal e Finanças.

A sentença recorrida reconheceu a natureza
pro labore faciendo
ou
propter laborem
da
gratificação de produtividade e a impossibilidade de incorporação da mesma aos proventos do Impetrante, ora Recorrente, que é servidor inativo, aposentado antes da
EC 20/1998.

Pois bem.

Nos moldes constitucionais,
o pagamento de adicional ou prêmio de produtividade relaciona-se com o desempenho de atividades destinadas à concretização do princípio da eficiência. (artigo 37,
caput
, da Constituição Federal
e
artigo 38, § 6º, da Constituição do Estado do Espírito Santo)
.

Maria Sylvia Zanella di Pietro leciona que
“o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado
em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados
; e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público.”
1

Assim, é possível afirmar que, nos moldes constitucionalmente delineados, a gratificação de produtividade visa a estimular a concretização do primeiro aspecto do princípio da eficiência, na medida em que configura uma bonificação a ser paga ao servidor público que, segundo critérios legalmente fixados, desempenha as atribuições inerentes ao cargo que ocupa, de forma eficiente.

Em outras palavras, o pagamento da gratificação de produtividade deve estar atrelado ao atingimento, pelo servidor público, de um nível de produtividade na prestação de serviços considerado eficiente, segundo critérios específicos e objetivos fixados pela lei. Relaciona-se, portanto, ao desempenho funcional do servidor público, que deve ser avaliado durante determinado período de tempo.

Trata-se, pois, de vantagem pecuniária
propter laborem
e
pro labore faciendo
,
paga em caráter
precário/transitório
, e
destituída de generalidade e linearidade
.

No caso em exame, o
artigo 1º, da Lei
4.698/2009,
do Município de Cariacica
dispõe:

Art. 1
º.
Os Fiscais de Tributos Municipais, servidores efetivos do Município de Cariacica, responsáveis por fiscalizar, apurar e lançar os tributos de competência municipal na Secretaria de Finanças, subordinados ao Secretário e Subsecretário de Finanças, a Gerência de Fiscalização Tributária e a Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal farão jus a Gratificação de Produtividade,
auferida através de arrecadação de autos de infração lavrados em decorrência de ação fiscal, pelo exercício regular do poder de polícia, assim como através de procedimentos administrativos a que estiverem submetidos
, conforme dispuser regulamento que estipule prazos e disciplinamentos vinculados às normas impostas por esta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 6121/2021)

1º
Para efeito desta lei, são Servidores Fiscais os Fiscais de Tributos Municipais.
(Redação dada pela Lei nº 6121/2021)

§ 2º
Os Fiscais de Tributos Municipais
não terão direito a gratificação de produtividade prevista no caput deste artigo quando o ingresso da receita oriunda de ações iniciadas a partir da vigência desta Lei, das quais lhe caberia participação, ocorrer após a aposentadoria, exoneração, demissão ou afastamento definitivo do servidor de suas atribuições por qualquer outro motivo
.
(Redação dada pela Lei nº 6121/2021)
.

N
os termos do artigo 2º, da Lei Municipal em referência, a
gratificação de produtividade será paga mensalmente, obedecendo ao disposto nos artigos 3º a 6º d
a mesma
Lei e conforme dispuser regulamento,
que dispõem:

"Art. 3º.
As ações fiscais subordinadas à Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal, da Secretaria Municipal de Finanças se enquadram como fiscalização livre, que é a ação fiscal de iniciativa dos próprios servidores fiscais, e fiscalização dirigida, que é de iniciativa da Gerencia de Fiscalização Tributaria, sendo que nenhuma ação fiscal poderá ser iniciada sem prévia autorização da Coordenação imediata.

Art. 4º.
Sobre o produto de arrecadação oriunda de ações fiscais, levadas a termo por servidores fiscais competentes para tal procedimento, será paga, mensalmente, uma gratificação de produtividade nas condições e percentuais abaixo descritos
:

I – 15% (quinze por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável e/ou multa por descumprimento de obrigação tributaria acessória em fiscalização dirigida iniciada conforme determinação do Gerente de Fiscalização Tributaria.

II – 20% (vinte por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, recolhidos integralmente e à vista com redução da multa por infração prevista em lei.

III – 25% (vinte e cinco por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, recolhido em parcelas ou pago integralmente e à vista sem a redução prevista no inciso anterior.

IV – 30% (trinta por cento) ao (s) autor (es) do procedimento fiscal, quando se tratar de fiscalização livre, decorrente de auto de infração por descumprimento de obrigação tributaria acessória.

§ 1º
O percentual de que trata o inciso I será
rateado igualmente entre todos os Fiscais de Tributos Municipais em atividade
na Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal,
na data do inicio do procedimento fiscal
.

§ 2º
Os percentuais previstos nos incisos II e III serão distribuídos da seguinte forma:

a) 90% (noventa por cento) para o (s) autor (es) do procedimento fiscal.

b
) 10% (dez por cento) a ser dividido entre os demais servidores fiscais em atividade na Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal, na data do inicio do procedimento fiscal, ou seja, na data da ciência da notificação preliminar.

§3º.
Para fazer jus a gratificação prevista nesse artigo, o inicio do procedimento fiscal deverá ser previamente autorizado pelo Coordenador da Ação Fiscal, após considerar o cumprimento regular das obrigações dos servidores fiscais, as quais estão previstas na presente Lei, assim como em regulamento.

Art. 5º
Aos Fiscais de Tributos Municipais também será concedida uma
gratificação de produtividade mensal e individual
, auferida em pontos na forma do ANEXO I desta lei,
levando-se em consideração a produção diária ou por tarefa realizada individualmente, e pelo cumprimento das obrigações a ele distribuídas, após atestado pelo Coordenador de Planejamento e Controle da Ação Fiscal ou Gerente de Fiscalização Tributária, e será calculada de acordo com a fórmula abaixo
:
(Redação dada pela Lei nº 6121/2021)

GPPI = NPI x VP

Onde:

GPPI -> Gratificação de Produtividade por Pontos Individual

NPI -> Número de Pontos Individuais auferidos com base no ANEXO I

VP -> Valor de 01 (um) ponto expresso em Reais

§ 1º

Dos procedimentos fiscais devidamente concluídos, serão atribuídos pontos para os procedimentos mensais inerentes, não gerando saldo para o mês subsequente
.
(Redação dada pela Lei nº 6121/2021)

§ 2º
As pontuações auferidas nos itens 5 a 7 do Anexo Único desta Lei serão devidas em relação a todos os autos de infração lavrado pelos Fiscais de Tributos Municipais, exceto nos casos de impugnação, que somente será devida se for mantido após esgotarem todas as instâncias recursais administrativas.
(Redação dada pela Lei n° 6.466/2023)

§ 3º
Cada ponto (VP) para efeito de cálculo da gratificação de produtividade individual terá valor equivalente a R$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos), corrigido anualmente em 1º (primeiro) de janeiro de cada exercício, pela variação de índice atualizado por lei municipal para a atualização dos tributos desse Município.
(Redação dada pela Lei n° 6.129/2021)

§ 4º
Quando o procedimento fiscal for executado por mais de um servidor fiscal, os pontos apurados serão divididos proporcionalmente entre os participantes do procedimento concluído.
(Redação dada pela Lei nº 6121/2021)

§ 5º
A pontuação prevista no item 4 do Anexo Único desta Lei está limitada a 8 (oito) empresas por mês, que inclusive será devida em relação àquelas originadas a partir de processo administrativo.
(Dispositivo revogado pela Lei n° 6.466/2023)(Redação dada pela Lei nº 6121/2021)

§ 6º
Poderá o Fiscal de Tributos Municipais solicitar ao Coordenador de Planejamento e Controle da Ação Fiscal a instauração de ação fiscal, conforme item 4 do Anexo Único desta Lei, em até 10 (dez) empresas mensais, de sua livre escolha, se estas não forem disponibilizadas pela Gerência de Fiscalização Tributária, sem prejuízo à distribuição das demais ações fiscais realizadas pela Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal.
(Dispositivo revogado pela Lei n° 6.466/2023) (Redação dada pela Lei n° 6.129/2021)

§ 7º
Fica limitado em até 4.000 (quatro mil) pontos, a gratificação de produtividade mensal e individual prevista no caput deste artigo, ainda que a produção diária ou tarefa realizada individualmente supere o referido limite.
(Dispositivo incluído pela Lei n° 6.466/2023)

Art. 6º.
Do produto da arrecadação mensal do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, oriunda do seu lançamento, atribuição privativa dos Fiscais de Tributos Municipais, será distribuído 10% (dez por cento) de forma igualitária entre servidores fiscais em exercício na Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal, a título de gratificação de produtividade.

§ 1º.
Só farão jus ao pagamento da produtividade de que trata o caput deste artigo, servidores responsáveis pelo lançamento do imposto, que estiverem sido designados através de instrumento legal, pela autoridade competente, no caso Gerente de Fiscalização Tributaria ou Secretario Municipal de Finanças.
(Dispositivo revogado pela Lei nº 6121/2021)

§ 2º.
Dos lançamentos procedidos conforme definidos no caput deste artigo, serão atribuídos pontos para os procedimentos mensais inerentes, até o limite individual de 1500 (um mil e quinhentos) pontos mensais, não gerando saldo e nem direito a gratificação aos procedimentos de lançamentos que ultrapassarem tal limite.
(Dispositivo revogado pela Lei nº 6121/2021)

§ 3º
A gratificação de produtividade oriunda da distribuição prevista no caput deste artigo não gera saldo para os meses subsequentes
.

(Dispositivo incluído pela Lei nº 6121/2021)

Do exame dos dispositivos legais em referência
, é possível concluir que a verba
tem
natureza
propter laborem
,
porquanto aferida a partir do produto da
arrecadação oriunda das ações fiscais, a ser dividida entre todos os Fiscais de Tributos Municipais em atividad
e, conforme artigo 4º.

Ademais, a aferição se dá de forma
individual,
conforme pontos
obtidos no exercício da função desempenhada,
considerando

a produção diária ou por tarefa realizada individualmente, e pelo cumprimento das obrigações distribuídas
ao servidor (artigo 5º), e com base em
percentual
sobre o
produto da arrecadação mensal do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, a ser distribuído de forma igualitária entre servidores fiscais em exercício na Coordenação de Planejamento e Controle da Ação Fiscal
(ar
tigo
6º).

Registre-se que o Anexo referido nos dispositivos legais antes transcritos descreve as
tarefas e
a
pontuação correspondente,
conforme cópia juntada aos autos.

Por outro lado, consta dos autos documento denominado "R
esumo da Gratificação das Atividades por Fiscais da Produtividade”, referente aos meses de julho de 2018 a fevereiro de 2019.

E
xtrai-se do documento em referência, que os valores recebidos diferem de servidor para servidor, e da mesma forma, diferem a cada mês, tudo a depender da produtividade individual.

A verba em referência é d
iferente para cada servidor, como se
depreende
da coluna correspondente aos valores da gratificação “
pontuada
”, percebida
com base no artigo
5º,
da
Lei
4.698/2009,
o que evidencia a natureza
pro labore faciendo
ou
propter laborem
da
gratificação de produtividade.

O fato de, em relação à parcela da gratificação paga nos termos do artigo 6º, da Lei em referência, observa
r
-se identidade de valores pagos a todos os servidores, considerado o mesmo mês, porquanto refere-se à divisão relativa ao valor correspondente a 10% da arrecadação mensal do ITBI entre os fiscais em atividade, observando-se, ainda, a existência de variação de valores de um mês para outro.

Trata-se, pois, de vantagem pecuniária
propter laborem
e
pro labore faciendo
,
paga em caráter
precário/transitório
, e
destituída de generalidade e linearidade
,
que, portanto, não pode ser incorporada aos proventos do Recorrente, não obstante estar assegurado ao mesmo o direito a integralidade e paridade, decorrente da aposentadoria anterior à EC 20/
1998.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator.

1
PIETRO
, Maria Sylvia Zanella di, Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 21ª ed. 2008.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)